Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001651-72.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – NOVA MUTUM
AGRAVANTE : OTAVIANO OLAVO PIVETTA
AGRAVADOS : ANTONIO FRANCISCATO SANCHES, CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA., BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E BANCO BTG PACTUAL S.A.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por OTAVIANO OLAVO PIVETTA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum nos autos de Cumprimento de Sentença sob o n. 2785-97.2014.811.0086 – código 79669 – que determinou no prazo de 15 (quinze) dias, a retirada de valores dos referidos fundos de investimento, depositando-os em juízo, com o fito de dar efetividade à ordem judicial, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil; determinou a intimação do executado para se manifestar sobre os novos cálculos apresentados pelo exequente e não sendo cumprida a ordem determinou a inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento no artigo 782, §§ 3o e 5o do Código de Processo Civil (id. 32749994).
O agravante sustenta nas razões do recurso que não existem ativos líquidos que permitam seu resgate; se tratam de ativos ilíquidos que demandam procedimento específico para liquidação; os bloqueios operados nas cotas do Fundo VN FIM não podem ser objeto de resgate conforme determinado pela decisão (fls. 474/478v), pois tratam-se de ativos ilíquidos, e ainda que sejam “ativos passíveis de monetização” prescindem de procedimentos específicos, que, além de ser extremamente oneroso ao devedor, não podem ser efetivadas no prazo e forma determinados; fundamenta que a aplicação das permissões de resgate de cotas apresentadas no regulamento do Fundo VN FIM, por si só não representa que seus ativos sejam líquidos, mostrando-se imprescindível uma investigação mais aprofundada acerca das informações prestadas pelas Agravadas/BTG que, muito embora não tenham prestado as melhores informações desde o bloqueio via BACENJUD, não podem receber a qualificação de falsas; Os insistentes e equivocados pedidos de resgate dos “ativos” formulados pelo Exequente, somados ao entendimento do Juízo a quo de que alguns dos fundos apresentarem-se na modalidade aberta e permitem na forma de seus regulamentos o resgate imediato dos seus ativos, têm criado óbice para que um acerto seja realizado, eis que diante do convencimento de que detém “ativos líquidos” passíveis de resgate imediato os Credores/Agravados entendem que sua pretensão encontra-se praticamente satisfeita; o agravante tem interesse em firmar acordo para pagamento, mesmo porque, dita dívida será objeto de oportuna ação regressiva em face da TERRA SANTA AGRO S.A. (atual denominação da VANGUARDA AGRO S.A.); a decisão de fls. 690/697v afastou a aplicação de multa em face do BTG quanto à exigência de resgate imediato de ativos líquidos dos Fundos, determinando que mantivesse a transferência de todo e qualquer valor baixado ao VN FI, que nos últimos tempos têm sido apenas do Fundo RDP-RBR que importa em retorno de investimento de fundo imobiliário de acordo com a disponibilidade de recursos, conforme informa o BTG às fls. 742/744 e 748/749v. a decisão agravada é impossível de ser cumprida, tendo em vista a natureza dos ativos detidos pelos Fundos, não é possível através de retirada de valores decorrente de baixa de aplicações, e por isso, necessária a determinação de perícia nos fundos a fim de determinar por definitivo a sua iliquidez na forma entendida, para que deixe de aplicar penalidades ao Agravante/Executado como (i) multa por ato atentatório à dignidade da justiça e/ou inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito; a probabilidade do direito consiste em que as cotas do Fundo de Investimento estão bloqueadas e não é possível ao Agravante/Executado o resgate de qualquer valor diante da ordem dada e cumprida pelo BTG e a decisão agravada determina o resgate forçado de cotas por força de dispositivo contido no regulamento do fundo, que permite a aplicação em ativos líquidos e ilíquidos, desconsiderando as informações prestadas pela instituição financeira, sem que fosse determinado minimamente investigação acerca dos ativos financeiros existentes (líquidos e ilíquidos); o perigo da demora consiste em que uma liquidação forçada do fundo de investimento e de todas as sociedades que constituem os recursos dos fundos, de modo extremamente oneroso ao Agravante/Executado, suprimindo fases e procedimentos específicos destinados à melhor precificação dos recursos ora alocados em fundo de investimento e a negativação do nome do Executado/Agravante e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente de ato impossível de cumprimento da forma determinada; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 32749991).
É o relatório.
D E C I D O
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico relevância dos fundamentos o perigo de lesão irreparável a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada elucida:
“Tendo em vista que foi positivo o bloqueio por este juízo. Todavia, não foi efetivo, defiro o pedido de fls. 716/717, isso porque tais valores referem-se a aplicações feitas pelo executado em Fundos de Investimentos, determino que este, no prazo de 15 (quinze) dias, retire os valores dos referidos fundos de investimento, depositando-os em juízo, com o fito de dar efetividade à ordem judicial, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão de fls. 690/697, no que se refere à intimação do executado para se manifestar sobre os novos cálculos apresentados pelo exequente. Desde já, em não sendo cumprida a determinação acima, determino a inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento no artigo 782, §§ 3 0 e 50 do Código de Processo Civil”.
Pretende o agravante a suspensão da decisão agravada ao argumento de que não existem ativos líquidos que permitam seu resgate; se tratam de ativos ilíquidos que demandam procedimento específico para liquidação; os bloqueios operados nas cotas do Fundo VN FIM não podem ser objeto de resgate conforme determinado pela decisão (fls. 474/478v), pois tratam-se de ativos ilíquidos, e ainda que sejam “ativos passíveis de monetização” prescindem de procedimentos específicos, que, além de ser extremamente oneroso ao devedor, não podem ser efetivadas no prazo e forma determinados.
Fundamentam que a aplicação das permissões de resgate de cotas apresentadas no regulamento do Fundo VN FIM, por si só não representa que seus ativos sejam líquidos, mostrando-se imprescindível uma investigação mais aprofundada acerca das informações prestadas pelas Agravadas/BTG que, muito embora não tenham prestado as melhores informações desde o bloqueio via BACENJUD, não podem receber a qualificação de falsas.
O argumento apresentado pelo agravante não impõe a suspensão da decisão nesse momento processual, tendo em vista que não está demonstrada efetivamente a probabilidade do direito quanto a se tratarem de ativos ilíquidos de acordo com os documentos dos autos ou mesmo a impossibilidade de se levantar os fundos de investimento para o depósito na conta única.
O agravante ainda pretende que sejam apurados a impossibilidade de retirada dos fundos de investimentos, através de perícia, contudo, não há notícia de que tal pleito foi requerido perante o magistrado singular.
Desse modo, não verifico a probabilidade do direito ou risco de prejuízo irreparável ao agravante, nesse momento, o que depende de maiores esclarecimentos até o julgamento definitivo do recurso.
Portanto, não há elementos a justificar a suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal